Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719728-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LEAL ENCARNACAO AGRAVADO: GERALDO MAGELA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE LEAL ENCARNAÇÃO em face da decisão desta relatoria (ID 26720017) que deferiu a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante a sua imediata reintegração na posse do veículo VW UP, placa PAH 0551, ano 2015/2016, Renavam 1054938854, independentemente de caução. Sustenta omissão no decisum por não ter ficado claro se a dispensa da caução abrange o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para transferir a propriedade do veículo para o seu nome. Por conseguinte, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício sinalizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatado erro material, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A decisão foi clara ao consignar que, diante a ausência de insurgência recursal por parte do réu/agravado, ocorreu a coisa julgada referente à restituição do bem, razão pela qual já havia sido deferido, em sede de antecipação da tutela recursal na Apelação no 0731122-88.2018.8.07.0001 a imediata reintegração na posse do veículo. Em seguida, houve a dispensa da apresentação da caução para o prosseguimento do cumprimento de sentença, o qual é conduzido pelo Juízo a quo. Consigne-se, no entanto, a ausência de decisão no processo de origem, até o momento, deferindo ou não a expedição de ofício ao DETRAN para proceder a transferência de propriedade do veículo ao agravante. Assim, não há se falar em omissão, pois os argumentos expostos pelo agravante/embargante foram devidamente analisados. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator